Tribunal: TJSP
Processo: 1090631-08.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ção de sistema – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pleitos de restituição de valores e de reparação de danos morais – Demanda entre pessoas jurídicas – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré/vendedora, titular do software adquirido pela autora – Arguição de que o programa estava apto a ser utilizado e que não pode ser responsabilizada pelos serviços de customização a cargo da corré "Force Consulting" – Inconsistência jurídica – Elementos dos autos que revelam que a contratação do software foi realizada tendo por objetivo principal sua integração com o sistema interno da autora – Providencia a cargo da empresa de consultoria corré, indicada pela própria recorrente, que é sua parceria comercial - Perícia técnica realizada sob o crivo da ampla defesa e do contraditório que corroborou as alegações da autora no sentido de que o programa não foi implementado, customizado ou colocado em plena operação e que nunca foi utilizado pela contratante – Resolução do pacto e restituição dos montantes que é medida de rigor – Inteligência aos arts. 112, 113, 476 e 884, do CC.

Apelo da ré desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1090631-08.2016.8.26.0100; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Marcos Ramos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
Prestação de serviços – Aquisição e implementação de sistema – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pleitos de restituição de valores e de reparação de danos morais – Demanda entre pessoas jurídicas – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré/vendedora, titular do software adquirido pela autora – Arguição de que o programa estava apto a ser utilizado e que não pode

Ementa:
Prestação de serviços – Aquisição e implementação de sistema – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pleitos de restituição de valores e de reparação de danos morais – Demanda entre pessoas jurídicas – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré/vendedora, titular do software adquirido pela autora – Arguição de que o programa estava apto a ser utilizado e que não pode ser responsabilizada pelos serviços de customização a cargo da corré "Force Consulting" – Inconsistência jurídica – Elementos dos autos que revelam que a contratação do software foi realizada tendo por objetivo principal sua integração com o sistema interno da autora – Providencia a cargo da empresa de consultoria corré, indicada pela própria recorrente, que é sua parceria comercial - Perícia técnica realizada sob o crivo da ampla defesa e do contraditório que corroborou as alegações da autora no sentido de que o programa não foi implementado, customizado ou colocado em plena operação e que nunca foi utilizado pela contratante – Resolução do pacto e restituição dos montantes que é medida de rigor – Inteligência aos arts. 112, 113, 476 e 884, do CC.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090631-08.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA, é apelado SP INTERVENTION
LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.039
Apelação no 1090631-08.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Apelante: Salesforce Tecnologia Ltda.
Apelada: SP Intervention Ltda.
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
f
EMENTA: Prestação de serviços
Aquisição e
implementação de sistema
Ação declaratória de
rescisão contratual cumulada com pleitos de restituição
de valores e de reparação de danos morais Demanda
entre pessoas jurídicas
Sentença de parcial
procedência
Recurso da ré/vendedora, titular do
software adquirido pela autora Arguição de que o
programa estava apto a ser utilizado e que não pode
ser responsabilizada pelos serviços de customização a
cargo da corré “Force Consulting” Inconsistência
jurídica
Elementos dos autos que revelam que a
contratação do software foi realizada tendo por
objetivo principal sua integração com o sistema interno
da autora
Providencia a cargo da empresa de
consultoria corré, indicada pela própria recorrente,
que é sua parceria comercial - Perícia técnica
realizada sob o crivo da ampla defesa e do
contraditório que corroborou as alegações da autora
no sentido de que o programa não foi implementado,
customizado ou colocado em plena operação e que
nunca foi utilizado pela contratante Resolução do
pacto e restituição dos montantes que é medida de
rigor Inteligência aos arts. 112, 113, 476 e 884, do
CC.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pleito de restituição de valores e de reparação de danos morais,
fundada em contrato de prestação de serviços de implementação
de sistema, ajuizada por “SP Intervention Ltda.” em face de
“Salesforce Tecnologia Ltda.” de “Force Consulting GCRR
Negócios em Informática Ltda. ME”, onde proferida sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
rescindir o contrato firmado entre as partes, declarar inexigíveis
os valores em aberto oriundos dessa relação jurídica, condenar a
ré “Salesforce” na devolução do montante de R$ 61.299,33 e a ré
“Force Consulting” na devolução de R$ 29.500,00, ambos com
correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Sucumbência recíproca, com a
condenação de cada parte ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em favor das rés em 10% sobre o valor total pretendido a título
de danos morais (10% de R$ 45.399,66), e à autora em 10%
sobre o valor da condenação. A lide reconvencional apresentada
pela corré “Salesforce” foi julgada improcedente, com sua
condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à
essa causa - fls. 484/492.
Aduz a ré/vendedora “Salesforce” que o julgado
carece de parcial reforma, ao que insiste na tese defensiva de que
não pode ser responsabilizada quanto ao serviço de customização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
não prestado pela corré “Force Consulting”, terceira escolhida
livremente
pela
autora,
com
quem
celebrou
contrato
independente. Afirma que lhe incumbia apenas fornecer o
software e as licenças. Assevera que o perito judicial apontou
que o programa que foi comercializado à autora teria utilidade
sem a integração dos sistemas e que não há falha ou defeito no
serviço prestado, que ficou indisponível em decorrência da falta
de pagamento. Assevera que não há como se afastar a obrigação
da autora de pagar pelo uso da ferramenta, razão pela qual a
reconvenção deve ser julgada procedente, bem como afastada a
obrigatoriedade de ressarcir a contratante pelos valores pagos
pela aquisição do software fls. 494/506.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
acompanhado de preparo.
Contrarrazões às fls. 510/515, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Restou incontroverso nos autos que a autora,
visando à otimização de seus processos internos, buscou junto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
requerida “Salesforce” a implantação de um sistema de CRM
("customer relationship management"), que fizesse integração
com o sistema interno da empresa (VM
RP), mediante
indicação da corré “Force Consulting” para implantação do
programa.
Ao argumento de que os serviços contratados não
foram prestados, em que pese aos pagamentos realizados,
postulou a autora em Juízo pela declaração de rescisão da
avença, restituição dos valores pagos e ser indenizada pelos
prejuízos morais experimentados.
Verifico que a digna Magistrada da causa
conferiu correto solucionamento à lide, mediante sentença
percucientemente fundamentada e que não comporta qualquer
tipo de modificação.
Cinge-se a controvérsia em estabelecer se a
ré/apelante pode ser civilmente responsabilizada pela falta de
implementação do sistema contratado pela autora.
A resposta é positiva.
A questão restou suficientemente analisada pelo
Juízo de origem, que ao se debruçar sobre os apontamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
apresentados pela perícia técnica realizada sob o crivo da ampla
defesa e do contraditório, assim concluiu: “Realizada a perícia,
o expert indicou que não foram apresentados documentos que
comprovassem a implantação do programa; pelo contrário,
demonstrado que o sistema customizado não fora entregue, não
havendo confirmação de que o sistema foi posto em operação
plenamente (fls. 428).
Aduz que as evidências apresentadas pela ré
Force Consulting não comprovam que, de fato, houve a
construção de uma integração entre os sistemas CRM
(SalesForce) e ERP (VM System), obrigatória para o uso do
programa pela autora (fls. 428), e que não foram identificados
indícios de que a integração não tivesse sido desenvolvida por
problemas na base operacional da contratante (quesito 6 da ré
Salesforce - fls. 448).
(...)
Desse modo, restou claro que a integração não
foi desenvolvida e, por isso, o sistema nunca foi utilizado pela
autora, justamente por ser uma premissa do projeto (quesito 15
da autora - fls. 440)
(...) em que pese entender a ré Salesforce que
não poderia ser responsabilizada por eventuais problemas com
os referidos serviços de customização, já que contratados junto
a outra empresa, o próprio expert confirma que esta, de fato,
teria sido designada pela ré Salesforce como sua parceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
comercial para participar no projeto como a responsável pelos
serviços de customização e autora - fls. 435 e quesito 10 da ré
Salesforce - fls. 449).
Aliás, verifica-se que referidas mensagens foram
trocadas pelas partes ainda em outubro de 2014, ou seja, antes
mesmo de efetivado o Formulário de Pedido, datado, repisa-se,
de dezembro de 2014 (fls. 187/188).
Assim,
entende-se
que,
já
durante
as
negociações para a contratação do software, a própria ré
Salesforce indicou seu "parceiro especializado", a Force
Consulting, sem possibilidade de escolha pelo cliente, para que
o produto adquirido pudesse ser utilizado pela autora dentro do
escopo pretendido, de modo que deve-se reputar que ambas são
responsáveis pela implantação e utilização do sistema pela
contratante”. (fls. 488/489 grifei)
Oportuno observar que tais fundamentos sequer
foram objeto de impugnação especifica, neste grau de apelação,
por parte da recorrente, que se limitou a reiterar a sua tese
defensiva, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art.
1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
Não se pode deslembrar que, nas declarações de
vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do
que ao sentido literal da linguagem, certo que os negócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do
lugar de sua celebração. (arts. 112 e 113, do Código Civil).
As singelas alegações da requerida no sentido de
que o perito judicial confirmou que o programa teria utilidade
sem a integração dos sistemas e que não há falha ou defeito no
serviço prestado, não convencem tampouco tem o condão de
afastar a condenação que lhe foi imposta, pois, como visto, a
contratação do software foi realizada tendo por objetivo principal
e primordial intenção de promover sua integração com o sistema
interno da autora, o que jamais ocorreu, em que pese aos
desembolsos realizados de boa-fé pela contratante.
Assim, descabe exigir da autora o adimplemento
contratual se a ré deixou de cumprir com sua parcela ao
avençado (art. 476, do Código Civil), ou seja, viabilizar ao
necessário a fim de que o serviço contratado fosse efetivamente
usufruído, mediante intervenção direta na atuação de parceira por
ela indicada, providência imprescindível ante à necessidade
previamente externada à contratação pela autora de integração
das plataformas.
Ademais, raciocinar do modo pretendido pela
recorrente significaria chancelar a ocorrência de indevido
enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
jurídico (art. 884, do Código Civil), já que corroborado o fato de
que jamais ocorreu a utilização do software contratado.
Por fim, em razão do que estabelece o art. 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência devida recorrente tanto na ação
como na lide secundária em mais 2%.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica